Tribunal: TJDFT
Processo: 0752861-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752861-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FILHO DA CONCEICAO IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de EDUARDO FILHO DA CONCEICAO contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (Id. 54353685 - Págs 7/9), que, nos autos da Ação Penal de no 0734449-65.2023.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 e no art. 16, o 1o, inc. IV, da lei 10.826/2003. Em linhas gerais, a impetrante sustenta, em sede liminar, que o douto Juiz de primeiro grau manteve a prisão preventiva “sob o argumento que o quadro fático apontado pelo Juízo que determinou a conversão do flagrante em preventiva não havia se alterado”, devendo ser concedida a ordem. Para tanto, argumenta ultrapassar a prisão os cento e dez dias, tendo o Juiz natural se valido de fundamentação genérica ao invocar os requisitos legais da gravidade do delito e da preservação da ordem pública, como motivos para a manutenção da prisão preventiva, invocando a ignorante fundamentação do perigo de reiteração, dizendo o paciente que, assim, é colocada em jogo a credibilidade do Judiciário. Alega que os crimes imputados ao paciente teriam sido praticados, em tese, sem violência ou grave ameaça sendo, na verdade, um flagrante de porte de drogas, tendo os policiais efetivado a prisão do paciente por ser conhecido de outras ocorrências e cuja prática dos delitos em apuração nos autos principais, é negada pelo ali acusado, ora paciente, fazendo-o encarcerado até apresente data por suspeita do crime de mercancia de entorpecentes, porque presunçosa e carente de comprovação concreta. Diz que ao Juiz cabe unicamente a aplicação da Lei, sem que deva satisfações à sociedade ou à mídia, devendo manter a prisão unicamente se verificados o periculum libertatis e fomus comissi delict e, no caso dos autos, não se encontram presentes, sendo a manutenção da prisão preventiva do paciente, antecipação de um dos efeitos práticos da condenação, se assemelhando ser esse o objetivo da autoridade coatora, ao invés de utilizar medidas cautelares diversas da prisão, para salvaguardar a investigação e a instrução penal, uma vez que o custodiado possui endereço e trabalho fixos. Defende que o paciente “não integra organização criminosa e nem se dedica a atividade criminosa, devendo ser agraciado com a figura típica do tráfico privilegiado, com plena possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.”, de sorte que, uma vez condenado, sequer seria encarcerado, porque faria jus à substituição da pena, motivo pelo qual defende a revogação da prisão preventiva do paciente. Sobre a liminar, assevera a presença dos requisitos para seu deferimento, quais sejam, o periculum in mora, ante o fato de ter sido preso o paciente por porte de drogas e não por tráfico de drogas e o fumus boni iuris, “caracterizado pela falta de elementos probatórios de que o paciente tornará a delinquir”. Nesses termos, em síntese, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, reconhecendo a falta de requisitos para a manutenção dessa prisão preventiva, sobretudo ante a ausência de risco à ordem pública. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões proferidas em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do custodiado: Em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, e considerando que o acusado se encontra acautelado há mais de 90 (noventa) dias, passo à verificação da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva do acautelado. Em audiência de custódia realizada no dia 18 de agosto de 2023 (ID n. 169050791), foi decretada a prisão preventiva de EDUARDO FILHO DA CONCEIÇÃO. Constou da decisão que: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que oauto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. Aprisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação ao autuado, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que oautuadotem vivido da prática criminosa. Ostenta passagem por crimes de tráfico de drogas recentes, em 2022, é reincidente, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. O caso concreto também revela preocupação, ante a excessiva quantidade de droga, em contexto com pluralidade de drogas e arma de fogo de uso restrito. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO FILHO DA CONCEIÇÃO, nascido em 21/02/2003, filho de Eduardo Francisco dos Santos e Marcia Cristina da Conceição Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em posse de relevante quantidade de substância entorpecente. Considerando o histórico criminoso do réu, que ostenta condenação recente pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos n. 0729422-38.2022.8.07.0001), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de EDUARDO FILHO DA CONCEIÇÃO. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. (...) (Id. 178508245 do processo referência) Destaques originais De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea ou genérica a respeito dos elementos justificadores da conversão em preventiva da prisão em flagrante. Isso porque, em um primeiro momento, o douto Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, gravidade do delito e risco à ordem pública. Com efeito, a decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade e indícios de autoria. Vale dizer, o paciente foi preso em flagrante por ocasião de patrulhamento policial durante o qual passou a andar apressadamente quando avistou os agentes de segurança, tendo lançado fora objeto, ao que foi abordado e, recuperado o objeto, verificou-se tratar de maconha. Perguntado pelos policiais onde morava o agente, foram informados e autorizados a entrar. Durante as diligências foram apreendidas substâncias entorpecentes e arma de fogo. Confira-se trecho da denúncia que detalha os objetos criminosos (Id. 173373642 dos autos originários): (...) No dia 16 de agosto de 2023, por volta das 23h50, no Setor Leste, via pública, próximo à Distribuidora Trinka – Vila Estrutural/DF, o acusado, agindo sem autorização legal, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, acondicionada em plástico filme, identificada no laudo preliminar (ID 169009598, pág. 8) na fotografia no 5, objeto do meio. Nas mesmas condições de tempo, o acusado guardava e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, sem autorização legal, no interior de sua residência, situada na Quadra 03, Conj. 14, Casa 10, Vila Estrutural/DF, uma porção de maconha (meio tablete) sem acondicionamento, que somada a outras duas pequenas porções, perfazia a massa líquida de 416,64g; nove porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico, com massa líquida de 4,06g; uma porção de crack, representada por seis pedras de tamanhos diversas, com massa líquida total de 234,08g e três comprimidos de Rohypnol, com massa líquida de 0,54g. Ainda no interior de sua residência, o acusado possuía e mantinha sob guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, calibre .38 Special, desmuniciada e com numeração suprimida / raspada. (...) Verifico, portanto, que a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta atribuída ao paciente, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas. Além do mais, com bem destacou o d. Juiz de primeiro grau, busca-se com a medida extrema da segregação cautelar conter o ímpeto delitivo do paciente, o qual, em princípio, fora detido na posse de quantidade significativa de substância entorpecente, a despeito de possuir condenação recente pela prática do mesmo crime, a indicar o seu descomprometimento com o sistema de justiça. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, conclui-se que, como entendido pelo Juiz natural, de fato, estão ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou demonstrado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora